Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-32.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709800-32.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ELLEN DE LIMA ROCHA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido na inicial para determinar à ré que forneça à autora o medicamento ENTYVIO 300mg EV a cada 8 semanas e pelo tempo necessário. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde privados de assistência à saúde, estabelece um rol mínimo de exigências que devem ser atendidas pela operadora do plano de saúde, de onde se ressalta a cobertura de exames e fornecimento de tratamentos antineoplásicos (artigos 12, I, “b” e “c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 4. Não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base em dúvida razoável. 5. Recurso conhecido. Parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral. Consectários de sucumbência suportados em igualdade pelas partes litigantes. A recorrente aponta violação aos artigos 20, § 2o, 47, 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 422 e 927, todos do Código Civil, alegando que restou demonstrada a ilicitude na conduta da recorrida na recusa do fornecimento do medicamento necessário para evitar o agravamento do quadro clínico da recorrente a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Assevera que a decisão colegiada ao mesmo tempo em que reconheceu ilicitude na conduta da recorrida, no que se refere à negativa de fornecimento da medicação, afastou os danos morais por considerar razoável a dúvida da operadora de plano de saúde acerca da obrigatoriedade de cobrir a despensa com o aludido medicamento. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos, colacionando ementas de julgados do STJ, TJSP e TJPR a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 20, § 2o, 47, 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017